Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705562-15.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO APELADO: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO MENDES DE SOUZA, NILSON TAKEO HAMADA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA (autores) e CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, JALES GONCALVES DA SILVA e WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO (réus) em face da sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação reivindicatória. O processo foi retirado de pauta virtual e incluído em sessão de julgamento presencial, diante dos pedidos de sustentação oral formulados pelas partes (ID 48992789 e 48974742). Foi designada nova data para o julgamento do processo, qual seja, 16/08/2023. O advogado dos réus informa que já possui audiência marcada para a referida data. Requereu nova redesignação “para outra data, o mais próximo possível”. Diante da comprovação do compromisso apontado pelo advogado, defiro o pedido de adiamento. À secretaria para incluir o processo na pauta presencial seguinte. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator